Tribunal: TJES
Processo: 0051176-93.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051176-93.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PENALIDADE APLICADA PELO PROCON – INDEPENDE DE NÚMERO DE CONSUMIDORES – PRODUTO ADQUIRIDO – VÍCIO – EMPRESA FORNECEDORA – DESRESPEITO AO PRAZO PREVISTO NO ART. 18 DO CDC – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – MULTA APLICADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO CDC E DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/2003 - RECURSO DESPROVIDO.

1. O legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva. Aliás, esse é o entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2. A apelante poderia explicar e comprovar perante a autoridade administrativa que os problemas são distintos e absolutamente independentes, como alegou. Deveria, para tanto, ter providenciado laudos para demonstrar tal circunstância e provas atinentes aos procedimentos de verificação e correção dos defeitos executados, mas não o fez.

3. Desta forma, detentora da
expertise
para explicar e comprovar os defeitos sofridos pelo veículo, a recorrente, como sendo fornecedora, limitou-se a afirmar que os defeitos eram diferentes e, por isso, não haviam descumprido o prazo legal do artigo 18, do CDC.

4. O art. 37, § 1º, Decreto Federal n.º 2.181/97 não impõe ao Procon a obrigação de instruir os autos de infração com prova pericial a demonstrar o vício no produto adquirido por consumidor.

5. Em verdade, da análise do Decreto Federal n.º 2.181/97 pode-se compreender que a instrução do auto de infração com prova pericial constitui faculdade do Procon, a qual, certamente, deve ser mais utilizada quando o processo sancionador é instaurado de ofício – e não a partir de reclamação do consumidor – nos termos do art. 39.

6. Aliás, a leitura do próprio Decreto Federal n.º 2.181/97 é suficiente para constatar que é o fornecedor de produtos e/ou serviços que deve requerer a produção das provas que entender cabíveis à comprovação de suas alegações (art. 44, IV), o que não restou comprovado pela recorrente em sede administrativa.

7. Conforme a cópia do procedimento administrativo instaurada em desfavor da recorrente, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa (no valor de R$ 8.439,10 (oito mil e quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos), os critérios fixados pela Lei nº 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a condição econômica do infrator, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

8. Dessa forma, nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente, sobretudo o Decreto Municipal nº 11.738/2003, e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando qualquer ilegalidade ou contrariedade com a legislação federal.

9. Relativamente ao valor da multa, aplicada com fundamento no Decreto Municipal nº 11.738/03, não se mostra plausível, uma vez que, não tendo sido encontrado da decisão administrativa do PROCON vícios que pudesse levar o Poder Judiciário à anulação do
decisum
, sua quantificação, traduzindo a proporcionalidade atribuída pelo órgão fiscalizador à gravidade da infração, integra o mérito administrativo da questão analisada.

10.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 0051176-93.2013.8.08.0024

APELANTE: COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A
em face da r. sentença acostada às fls. 163/164 e integrada às fls. 174 e v., proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
“ação declaratória de multa administrativa”
ajuizada pela recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
julgou improcedente a pretensão autoral.

O comando sentencial condenou a requerente, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 177/185), a apelante sustenta, em resumo, que: (i) no procedimento administrativo houve desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa; (ii) a atuação do Procon deve se restringir a tutela dos direitos coletivos, sendo-lhe vedada a atuação em caso de ofensa individual ao direito do consumidor; (iii) não houve comprovação de vício no produto ou conduta ilícita praticada pela recorrente que justificasse a aplicação da penalidade que lhe foi imposta; (iv) a forma de cálculo da multa prevista na legislação municipal e utilizada na decisão que considerou subsistente o auto de infração está em desacordo com a legislação federal; e (v) não houve violação ao art. 18 do CDC.

Em sede de contrarrazões (fls. 191/194), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de multa administrativa, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pela
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A CVC
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em síntese, alega a parte autora que lhe fora imposta pelo Procon Municipal multa administrativa no valor de R$ 8.439,10 (oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos), advinda de processo administrativo tombado sob o nº 3053/2013, o qual foi instaurado sob o fundamento de práticas infracionais às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

A empresa requerente aduz a ilegalidade da multa administrativa imposta, sustentando, para tanto, que não ocorreu infringência ao CDC, uma vez que inexiste vício no veículo comprado pelo consumidor, pois o veículo apresentou problemas distintos.

Ademais, alega que não desrespeitou o prazo de 30 dias previsto no artigo 18 do CDC.

Em seguida, afirma que a decisão administrativa proferida no processo administrativo em litígio fora proferida por autoridade incompetente, bem como afrontou o princípio do devido processo legal, já que, antes da multa sancionatória, o Procon municipal deveria aplicar a pena de advertência.

Por fim, alega que o Procon violou os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, bem como da razoabilidade e da motivação quanto aos critérios utilizados para a dosimetria da penalidade administrativa aplicada.

Basicamente diante de tais fatos, requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do valor da multa aplicada, medida a ser confirmada ao final da ação, com a declaração de nulidade do processo administrativo nº 3053/2013, em razão dos vícios supracitados.

Após o decorrer do trâmite processual, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o juízo primevo julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Inicialmente, destaco que não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Sobre o tema, o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Verifica-se, portanto, que
o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva
.

Aliás, esse é o
entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015). grifei.

Ultrapassado esse ponto, tal como consignei por ocasião do julgamento do agravo de instrumento registrado sob o nº 0005072-09.2014.8.08.0024, é dever das empresas fornecedoras de produtos e serviços no mercado de consumo provar que os vícios apontados pelo consumidor não existem ou, se existem, que foram devidamente corrigidos.

Na hipótese vertente, porém, ao analisar os argumentos deduzidos na defesa, aos quais a empresa apelante se reportou ao comparecer à audiência de conciliação, verifico que não restou demonstrada a inocorrência do vício apontado pelo consumidor.

Ao contrário, as alegações ali deduzidas referem-se a nulidade do processo administrativo por violação ao princípio do devido processo legal e a ocorrência de dois vícios distintos no veículo do consumidor (um em 26/07/2013 e outro em 14/08/2013), de forma que a empresa fornecedora não teria desrespeitado o prazo de trinta dias previsto no artigo 18 do CDC.

Em análise dos autos, verifico que não houve afronta ao princípio do devido processo legal, porquanto a reclamação do consumidor, embora simples, permitiu o exercício de defesa pelas empresas fornecedoras.

Fica evidenciado, que o consumidor afirma que seu veículo apresentou vício de qualidade no dia 26/07/2013 e após dar entrada na concessionária e ser devolvido voltou a apresentar o mesmo vício em 14/08/2013.

Ora, o fato do consumidor utilizar a expressão “vício de qualidade” não impediu as defesas das empresas fornecedoras porque estas são as que detêm melhores informações acerca de tais vícios, já que puderam periciar o veículo, que foi entregue para conserto pelo consumidor.

A respeito da existência de dois vícios distintos, tal como alegado nas razões recursais, entendo que a recorrente não foi capaz de comprovar que o veículo do consumidor sofreu defeitos absolutamente independentes.

Ao contrário, as informações constantes nos autos demonstram que: (i) em 26/07/2013 o veículo do autor ingressou na concessionária para
“verificar transmissão automática (funcionamento irregular)”
e teve como laudo após o diagnóstico
“reprogramação do modulo TCM e adicionado óleo na caixa de marchas e verificada a qualidade do óleo”;
e

(ii) em 14/08/2013 o veículo retornou à concessionária para verificar a irregularidade descrita como:
“veículo não desenvolve na retomada”;

Ora, ao que tudo indica, ambos os defeitos estão relacionados com a transmissão de marcha do veículo, porquanto no primeiro evento estava funcionamento de forma irregular e no segundo o veículo não estava desenvolvendo a velocidade desejada no momento da retomada.

Outrossim, entendo que a apelante poderia
explicar e comprovar perante a autoridade administrativa que os problemas são distintos e absolutamente independentes, como alegou
. Deveria, para tanto, ter providenciado laudos para demonstrar tal circunstância e provas atinentes aos procedimentos de verificação e correção dos defeitos executados, mas não o fez.

Desta forma, detentora da
expertise
para explicar e comprovar os defeitos sofridos pelo veículo, a recorrente, como sendo fornecedora, limitou-se a afirmar que os defeitos eram diferentes e, por isso, não haviam descumprido o prazo legal do artigo 18, do CDC.

Alega, outrossim, a recorrente, que o recorrido não teria se atentado para o fato de que, na época dos fatos, era imprescindível a prova pericial, a fim de que restasse comprovada a existência ou não de vício ou defeito no veículo, prova esta que não foi realizada em sede administrativa pelo PROCON.

Ora, a referida tese não merece prosperar.

Afinal, o art. 37, § 1º, Decreto Federal n.º 2.181/97 não impõe ao Procon a obrigação de instruir os autos de infração com prova pericial a demonstrar o vício no produto adquirido por consumidor.

Em verdade, da análise do Decreto Federal n.º 2.181/97 pode-se compreender que a instrução do auto de infração com prova pericial constitui faculdade do Procon, a qual, certamente, deve ser mais utilizada quando o processo sancionador é instaurado de ofício – e não a partir de reclamação do consumidor – nos termos do art. 39.

Aliás, a leitura do próprio Decreto Federal n.º 2.181/97 é suficiente para constatar que é o fornecedor de produtos e/ou serviços que deve requerer a produção das provas que entender cabíveis à comprovação de suas alegações (art. 44, IV), o que não restou comprovado pela recorrente em sede administrativa.

Sobre tal ponto, cito julgado deste Egrégia Câmara Cível, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. ATO ADMINISTRATIVO
. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
PROVA PERICIAL AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA
. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cumpre deixar evidenciado que “o PROCON é órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas da legislação consumerista (art. 56, I, do CDC), penalidade que, consoante já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa’ (RMS 21.518⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10⁄10⁄2006, DJ 19⁄10⁄2006; RMS 22.015⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄09⁄2006, DJ 05⁄10⁄2006)”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169000098, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 31/01/2017).
2. Inexistindo requerimento de produção de prova pericial na esfera administrativa, não é viável que a indispensabilidade de tal prova seja agora indagada pela agravante
. 3. Ademais disso, o ato administrativo que a agravante questiona possui presunção de legitimidade, de modo que a sua suspensão, de plano, só seria admissível mediante apresentação de prova inequívoca acerca da sua falta de juridicidade, o que não se vislumbra na hipótese. 4. Outrossim, quanto ao valor da multa pecuniária, de R$ 7.145,48, não identifico, em princípio, qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou desrazoabilidade, já que fixada com base em parâmetros estabelecidos pela normatização regente. 5. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5007287-61.2022.8.08.0000 – Rel. Des. Subst. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, julgado em 15/03/2023)

Verificada a conduta ilícita, resta agora verificar se o valor arbitrado de acordo com o Decreto Municipal nº 11.738/03 estaria em desacordo com a legislação federal (art. 57 do CDC).

Ao meu sentir, ao contrário do que sustentado pela recorrente, a referida tese não merece prosperar.

Isto porque, conforme a cópia do procedimento administrativo instaurada em desfavor da recorrente, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa (no valor de R$ 8.439,10 (oito mil e quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos), os critérios fixados pela Lei nº 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a condição econômica do infrator, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

Dessa forma, nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente, sobretudo o Decreto Municipal nº 11.738/2003, e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando qualquer ilegalidade ou contrariedade com a legislação federal.

Cito, por todos, o seguinte precedente deste Egrégio Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALOR FIXADO NA SEARA ADMINISTRATIVA MANTIDO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a nulidade da decisão administrativa.
2) Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como pelo Decreto Federal n. 2.181/1997 e pelo Decreto Municipal n. 11.738/2003, não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo praticado.
3) O Poder Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88). 4) Recurso de apelação conhecido e provido. (Apelação Cível nº 0022164-92.2017.8.08.0024 – Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, julgado em 23/11/2023)

Relativamente ao valor da multa, aplicada com fundamento no Decreto Municipal nº 11.738/03, não se mostra plausível, uma vez que, não tendo sido encontrado da decisão administrativa do PROCON vícios que pudesse levar o Poder Judiciário à anulação do
decisum
, sua quantificação, traduzindo a proporcionalidade atribuída pelo órgão fiscalizador à gravidade da infração, integra o mérito administrativo da questão analisada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Diante do desprovimento do recurso interposto pela parte recorrente, majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator